Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE”. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Em seu recurso, o banco autor pede a reforma da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento por ausência da devedora.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal.
3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por motivo de ausência, certo é que a mora da ré não foi devidamente constituída, ainda que a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes.
4. A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69. 4.1. Isso porque, nos termos do §2o do art. 2o do referido Decreto-Lei, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. 4.2. Assim, a notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora e, por conseguinte, é um pressuposto necessário ao prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária.
5. Deste modo, embora não seja necessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é obrigatória a comprovação da efetiva entrega e confirmação de recebimento da notificação no endereço constante do contrato, não havendo comprovação, caberia ao apelante atender as alternativas indicadas pelo magistrado nas determinações de emenda a inicial.
6. Além do mais, a inadimplência da parte ré, ora apelado, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos. 6.1. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão.
7. Precedente: “(...) 3. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apto a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito. (...) 5. Além do mais, a inadimplência da parte ré, ora apelado, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos (...)”. (07081437320218070019, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 21/11/2022).
8. Apelo improvido.